Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708202-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RITA DE CASSIA LUSO FERRAZ DESPACHO Vistas a parte Agravante, em 10 (dez) dias, sobre a petição e documentos apresentados pela parte Agravada no id. 24535145 a id. 24535152. Intimem-se Brasília/DF, 17 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora